Tribunal: TJDFT
Processo: 0013744-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013744-03.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Conselho Especial para que informe se, diante da extinção deste precatório pelo pagamento da parcela superpreferencial, será encaminhada ou não a esta Coordenadoria requisição retificadora. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia dos IDs 15071312 e 13960204. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios